Tribunal: STM
Processo: 7000050-06.2026.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 183 DO STF. REJEIÇÃO DO AGRAVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela defesa contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar se a decisão monocrática analisou o mérito do recurso extraordinário quanto à suposta violação aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da intervenção mínima do direito penal, tudo em referência ao pretendido enquadramento do princípio da insignificância ao caso em apreço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do princípio da insignificância demanda o exame de matéria infraconstitucional, o que é inviável em sede de Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral, conforme o Tema 183 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e rejeitado.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de repercussão geral afasta a admissibilidade do recurso extraordinário quando as alegações de ofensa a princípios constitucionais dependem de análise de matéria infraconstitucional”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 1.021; 1.030, I, "a"; RISTM, art. 6º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 747522 RG, Rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 27/08/2009.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000050-06.2026.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVANTE: GUILHERME VERGILIO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 35, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, NA ASSISTÊNCIA DE LEONARDO COSTA DA SILVA E DE
GUILHERME VERGILIO, MANTENDO IRRETOCÁVEL A PARTE DA DECISÃO,
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000613-
34.2025.7.00.0000, QUE, COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO
CPC NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000050-06.2026.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA
AGRAVANTE: GUILHERME VERGILIO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
183 DO STF. REJEIÇÃO DO AGRAVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela defesa contra decisão que negou seguimento a
Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar se a decisão monocrática analisou o
mérito do recurso extraordinário quanto à suposta violação aos princípios da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF)
e da intervenção mínima do direito penal, tudo em referência ao pretendido
enquadramento do princípio da insignificância ao caso em apreço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do princípio da insignificância demanda o exame de matéria
infraconstitucional, o que é inviável em sede de Recurso Extraordinário por
ausência de repercussão geral, conforme o Tema 183 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e rejeitado.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de repercussão geral afasta a
admissibilidade do recurso extraordinário quando as alegações de ofensa a
princípios constitucionais dependem de análise de matéria infraconstitucional”.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 1.021; 1.030, I,
"a"; RISTM, art. 6º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 747522 RG, Rel. Cezar Peluso,
Tribunal Pleno, j. 27/08/2009.
7000050-06.2026.7.00.0000
40001382997 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente Agravo Interno
interposto pela Defensoria Pública da União, na assistência de LEONARDO COSTA DA
SILVA e de GUILHERME VERGILIO, mantendo irretocável a parte da Decisão proferida
nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000613-34.2025.7.00.0000, que, com base no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, na
assistência de LEONARDO COSTA DA SILVA e de GUILHERME VERGILIO, contra a
Decisão desta Presidência prolatada em 10/11/2025, nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000613-34.2025.7.00.0000 (evento 8 do RE), com o seguinte dispositivo:
a) alusivo à pretensa violação aos princípios da insignificância, da isonomia, do devido
processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade, da dignidade da
pessoa humana e da intervenção mínima do Direito Penal, NEGO SEGUIMENTO ao
Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; e
b) no que tange à alegada nulidade do recebimento da Denúncia, NÃO ADMITO o presente
Recurso Extraordinário e deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
A DPU foi intimada do decisum em 20/11/2025. Irresignada com o
entendimento supracitado, em 5/2/2026, interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo
no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, para reconsideração da Decisão
recorrida ou a sua remessa ao Plenário dessa Corte, para apreciação, com a consequente
admissão do Recurso Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo
Tribunal Federal (evento 1).
Em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, ter a Decisão agravada usurpado
a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de admissibilidade
recursal teria se imiscuído na própria questão de fundo relativa à suposta violação aos
princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF)
e da intervenção mínima do Direito Penal, tudo em referência à aplicação do princípio da
insignificância. Em complemento, sustentou revestir-se o pleito de repercussão geral, com
densidade constitucional.
Em suma, foram esses os argumentos expostos pela Defesa:
7000050-06.2026.7.00.0000
40001382997 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Efetivamente, tem-se que os efeitos da decisão combatida se mostram transcendentes aos
interesses dos envolvidos nesta ação penal militar, de modo a estar configurada a repercussão
geral do presente recurso, uma vez que a questão ora em análise apresenta densidade
constitucional, pois a inobservância ou ofensa aos valores e princípios constitucionais tendem
a degradar, potencialmente, o Estado Democrático de Direito. Sendo este, portanto, questão
de suma importância desta Suprema Corte, uma vez que extrapola os interesses subjetivos das
partes.
[...]
Entretanto, não foi o que ocorreu na decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário in casu, considerando que a MM. Ministra Presidente do STM analisou a
questão de fundo, negando seguimento ao Apelo Extremo quanto à discussão acerca do
princípio da insignificância e, por consequência, dos dispositivos constitucionais elencados
pela DPU a ele relacionados.
Ocorre que não somente o STF tem reconhecido a aplicação do princípio da insignificância,
como aduz que sua aplicação basta a análise de três postulados, quais sejam: a) Relevância
do valor ínfimo da res furtiva; b) da primariedade da parte e c) ausência de violência ou grave
ameaça no crime em questão, conforme podemos ver do seguinte arrestado datado de 2025,
senão vejamos [...]
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (evento 9),
manifestou-se pela rejeição do recurso defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
A irresignação defensiva mostra-se cabível, tempestiva e adequada, além de a
inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e interessada na reforma
do decisum vergastado.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a parte da decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000613-34.2025.7.00.0000, na qual se negou seguimento ao Apelo
Extremo defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante sustenta que a decisão
monocrática adentrou o mérito do recurso extraordinário, pois teria se manifestado em
desacordo com decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, o Agravo Regimental
em Habeas Corpus 254.994, da 2ª Turma, a respeito do princípio da insignificância. Ocorre
que o decisum foi proferido contra recurso de natureza extraordinária e se fundamentou em
precedente qualificado da própria Suprema Corte (Tema 183/STF), da sistemática da
repercussão geral), atendendo integralmente ao que especifica o art. 1.030, I, "a", do CPC:
7000050-06.2026.7.00.0000
40001382997 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal
Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
Assim, mantenho a Decisão recorrida em sua integralidade e a submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DPU, na assistência do ex-Sd
Ex LEONARDO COSTA DA SILVA e do ex-3º Sgt Ex GUILHERME VERGILIO, com
fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de 1988, contra o
Acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, publicado em 30/6/2025, nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000244-40.2025.7.00.0000/PR.
Assim restou ementado o Acórdão recorrido (evento 30 do RESE):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO ART. 78 DO CPPM. DENÚNCIA RECEBIDA. PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Deve ser recebida a denúncia que descreve, em tese, conduta criminosa, apontando a
exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, além das razões de convicção que a
embasaram, sempre que ausentes quaisquer das hipóteses autorizadoras de sua
rejeição.
2. Em juízo de delibação, próprio da fase de recebimento da denúncia, não cabe análise
aprofundada de mérito, como a que envolve a aplicação do princípio da insignificância.
Recurso em sentido estrito provido. Decisão por unanimidade.
Irresignada, a DPU, intimada em 10/7/2025, interpôs o presente Recurso Extraordinário em
2/9/2025.
Em suas razões recursais (evento 1), sustentou estarem preenchidos os requisitos
do prequestionamento e da repercussão geral. Alegou violação ao princípio da insignificância,
com base no art. 5º, caput e incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pela mácula direta aos
postulados da proporcionalidade, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º,
III, da CF) e da intervenção mínima do Direito Penal. Subsidiariamente, sustentou a nulidade
do Acórdão proferido pelo e. STM ao receber a Denúncia, pois caberia à Corte Castrense
apenas anular a decisão recorrida para que uma nova fosse proferida pelo juízo de Primeira
Instância.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela Vice-
Procuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifestou-se pela
ausência de repercussão geral, bem como pela aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula do
STF. No mérito, opinou pelo desprovimento do Apelo Extremo (evento 6).
Relatados, decido.
7000050-06.2026.7.00.0000
40001382997 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A irresignação defensiva, pela via recursal do Apelo Extremo, revela-se cabível. Ademais, a
Petição foi ajuizada dentro do prazo legal, por parte legítima e interessada na reforma
do decisum atacado.
Quanto ao requisito formal do prequestionamento, observa-se que a matéria
foi suficientemente ventilada no Acórdão recorrido, em sintonia com o Enunciado nº 282 da
Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, o presente Recurso Extraordinário não merece encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal, pelos motivos expostos a seguir.
Em síntese, a Defesa alega que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais da isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, caput, e incisos LIV e LV, da CF), da proporcionalidade, da dignidade
da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da intervenção mínima do Direito Penal, tudo em
referência à aplicação do princípio da insignificância. Nas palavras da recorrente:
O prequestionamento expresso da matéria constitucional atinente à aplicação do
princípio da insignificância (art. 5º, caput e incisos LIV e LV, da Constituição Federal),
como decorrência direta dos postulados da proporcionalidade, da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, da CF) e da intervenção mínima do Direito Penal.
[...]
Portanto, ao rejeitar a denúncia com fundamento na insignificância, a decisão de
primeira instância atuou em perfeita conformidade com os princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e
intervenção mínima do Direito Penal. Já o acórdão recorrido, ao afastar a incidência
desse postulado, vulnerou diretamente tais garantias constitucionais, razão pela qual
se impõe a reforma da decisão pelo Supremo Tribunal Federal (Grifos nossos.)
Note-se, portanto, que a recorrente, embora enumere diferentes dispositivos constitucionais,
delimita sua irresignação ao afastamento do princípio da insignificância por essa e. Corte
Castrense no caso em concreto.
Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo de
Instrumento nº 747.522-RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o
entendimento de inexistência de repercussão geral quanto à aplicabilidade do princípio da
insignificância, por se referir a matéria infraconstitucional. Essa tese emergiu no
ordenamento pátrio com o Tema 183/STF, a seguir:
Tema 183/STF
Aplicação do princípio da insignificância a crime de posse de substância entorpecente
para uso próprio.
TESE
A questão da aplicação do princípio da insignificância a crime de posse de substância
entorpecente para uso próprio tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos
os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n.
584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
EMENTA
7000050-06.2026.7.00.0000
40001382997 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade
da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal.
Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de
instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da
insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 747522 RG,
Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27-08-2009, DJe-181
DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02343) (Grifos
nossos.)
Cumpre frisar que o referido julgado se aplica a delitos diversos, como crimes contra a
administração pública e contra o patrimônio, conforme Decisões proferidas pelo e. STF, in
verbis:
Ementa:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 183/RG).
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
Nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal
condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo
Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada
ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos
vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Supremo Tribunal
Federal já reconheceu inexistir repercussão geral relativa à aplicação do princípio da
insignificância. Nesse sentido, AI 747.522-RG (Tema nº 183), Rel. Min. Cezar Peluso
(Plenário Virtual). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1456910 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal
Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-
2023 PUBLIC 04-12-2023)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPOSTA
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660).
REANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL: TEMA 183. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A
mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão
geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada
que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art.
1.035, § 2°, do CPC/2015. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua
análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que
fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição
Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por
não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. IV – Consoante a
Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-
probatório constante dos autos. V – A controvérsia alusiva à atipicidade de conduta em
razão da incidência do princípio da insignificância não possui repercussão geral,
conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 747.522-
7000050-06.2026.7.00.0000
40001382997 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RG/RS (Tema 183), da relatoria do Ministro Cezar Peluso. VI – Agravo regimental a
que se nega provimento.
(ARE 1358294 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC
17-05-2022)
Assim, deve-se negar seguimento ao Apelo Extremo quanto à discussão acerca do princípio da
insignificância e, por consequência, dos dispositivos constitucionais elencados pela DPU a ele
relacionados.
[...]
Ante o exposto:
a) alusivo à pretensa violação aos princípios da insignificância, da isonomia, do devido
processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade, da dignidade da
pessoa humana e da intervenção mínima do Direito Penal, NEGO SEGUIMENTO ao
Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; e
[...]
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno
interposto pela Defensoria Pública da União, na assistência de LEONARDO COSTA DA
SILVA e de GUILHERME VERGILIO, mantendo irretocável a parte da Decisão proferida
nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000613-34.2025.7.00.0000, que, com base no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001382997v5 e do código
CRC 82a8fc0a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/04/2026, às 10:13:31
7000050-06.2026.7.00.0000
40001382997 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR